Tribunal: TJDFT
Processo: 0713064-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713064-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: ASSONETE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SEGUROS S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (requeridos), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face de ASSONETE PEREIRA DA SILVA, processo n. 0731884-25.2023.8.07.0003, na qual, em decisão de saneamento e organização do processo, assim decidiu (ID 188467097 da origem): “DA RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Ausentes questões processuais pendentes, inexistindo irregularidades a serem sanadas e presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, reconheço a existência dos requisitos que permitirão o julgamento do mérito. DAS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO RELEVANTES PARA O MÉRITO Rejeito a prejudicial da prescrição, pois, em que pese sustente haver decorrido 1 ano e 2 meses entre o momento em que ficou inequívoca a ciência da invalidez e o momento em que fez o pedido administrativo de cobertura, não comprova a ré que, de fato, o pedido administrativo de indenização foi formulado perante a seguradora ré apenas em 19.04.2021. Há controvérsia acerca da obrigatoriedade de cobertura do sinistro ocorrido com a autora, mais precisamente se a doença que ocasionou sua aposentadoria por invalidez se enquadra na cláusula de cobertura contratual de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). DA ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS Em especificação de provas, a ré pugnou pela realização de perícia médica "a fim de que se verifique a origem, a natureza e a extensão da alegada debilidade da autora". CONCLUSÃO Entendo pertinente a prova pericial requerida, para fins de afastar quaisquer dúvidas acerca do grau e o tipo de incapacidade da autora em razão do sinistro. Nomeio o perito Dr. ALBERTO LAZARO DE SOUZA (CPF: 02579709169), com cadastro no E. TJDFT. Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos (art. 465, § 1o, CPC), caso queiram. Em seguida, intime-se o perito para que diga se aceita o encargo e para que decline os seus honorários, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 2o, CPC). Após a juntada da proposta de honorários, intime-se as partes (art. 95, CPC) para que procedam ao depósito do valor dos honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de perda da prova. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, iniciando-se a partir da sua intimação quanto ao depósito dos honorários. Atente-se o expert para o disposto nos artigos 466, § 2o e 474, ambos do CPC. Apresentado o laudo, concedo o prazo comum de 15 dias para as partes apresentarem impugnação. Não havendo impugnação, façam-se os autos conclusos para julgamento do mérito.” Inconformada, a parte ré recorre. Em síntese, diz ser manifesta a prescrição. Aduz que “a realização do pedido administrativo em 19.04.2021, conforme afirmado em sede de contestação pela ora agravante, não foi impugnado pela autora, que deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação de réplica (cf. ID no 186909442). Trata-se, portanto, de fato incontroverso não reconhecido pelo MM. Juízo a quo, o que deverá ensejar o conhecimento e provimento deste recurso para reconhecimento da prescrição na hipótese. 16. Afinal, o reconhecimento da suposta invalidez da autora, ora agravada, ocorreu em 03.02.2020, data em que foi elaborado laudo médico pericial. Confira-se trecho da avaliação ocorrida em 03.02.2020 (cf. ID no 175126965 – pág. 16)”. Diz ainda que, consoante “certificado de análise do comunicado de sinistro abaixo, o pedido administrativo de indenização foi formulado perante a seguradora ré apenas em 19.04.2021, 1 ano, 2 meses e 16 dias após a ciência do fato gerador da pretensão, de modo que é manifesta a prescrição da pretensão autoral. Isso porque o pedido administrativo se deu mais de 1 (um) ano após a “ciência do fato gerador da pretensão”, lapso temporal maior do que o disposto no art. 206, § 1°, alínea “b”, do Código Civil.” Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, acolhendo-se a tese de prescrição. Preparo recolhido ao ID 57441694. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator